Tribunal: TRF3
Processo: 0000735-08.2014.4.03.6116
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2020-01-07

Ementa:
746/779)

0000735-08.2014.4.03.6116

e - DJF3 Judicial 1 Data: 21/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

1a Turma

Juíza Federal DENISE APARECIDA AVELAR

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 21/01/2020

Julgamento: 07/01/2020

E M E N T A

PROCESSO CIVIL. CONTRATO BANCÁRIO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DA AÇÃO PELO PAGAMENTO. APELAÇÃO NEGADA.

1. No presente caso, alega o apelante que a ação somente poderia ter sido extinta após a sua anuência, o que não ocorreu.

2. Entretanto, a respeito das execuções, assim dispões o art. 775, do CPC: Art. 775. O exequente tem o direito de desistir de toda a execução ou de apenas alguma medida executiva.

Parágrafo único. Na desistência da execução, observar-se-á o seguinte:

I - serão extintos a impugnação e os embargos que versarem apenas sobre questões processuais, pagando o exequente as custas processuais e os honorários advocatícios;

II - nos demais casos, a extinção dependerá da concordância do impugnante ou do embargante.

3. Dessa forma, depreende-se que o exequente tem o direito de desistir da execução, sendo que somente será necessária a anuência do executado quando a impugnação tratar de questões fáticas, além das questões pro

Inteiro teor:
746/779)

0000735-08.2014.4.03.6116

e - DJF3 Judicial 1 Data: 21/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

1a Turma

Juíza Federal DENISE APARECIDA AVELAR

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 21/01/2020

Julgamento: 07/01/2020

E M E N T A

PROCESSO CIVIL. CONTRATO BANCÁRIO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DA AÇÃO PELO PAGAMENTO. APELAÇÃO NEGADA.

1. No presente caso, alega o apelante que a ação somente poderia ter sido extinta após a sua anuência, o que não ocorreu.

2. Entretanto, a respeito das execuções, assim dispões o art. 775, do CPC: Art. 775. O exequente tem o direito de desistir de toda a execução ou de apenas alguma medida executiva.

Parágrafo único. Na desistência da execução, observar-se-á o seguinte:

I - serão extintos a impugnação e os embargos que versarem apenas sobre questões processuais, pagando o exequente as custas processuais e os honorários advocatícios;

II - nos demais casos, a extinção dependerá da concordância do impugnante ou do embargante.

3. Dessa forma, depreende-se que o exequente tem o direito de desistir da execução, sendo que somente será necessária a anuência do executado quando a impugnação tratar de questões fáticas, além das questões processuais.

4. Assim, no caso em análise, não era necessária a anuência do executado para que a extinção da execução fosse homologada pelo MM Juiz a quo.

5. Contudo, conforme jurisprudência do E. STJ, havendo a extinção da execução mediante pagamento extrajudicial posterior ao ajuizamento da ação de cobrança, os honorários advocatícios são devidos, ainda que não tenha sido promovida a citação do executado.

6. Conforme se depreende dos autos, a CEF informou que o executado efetuou o pagamento da dívida, além dos honorários advocatícios, realizados pela via administrativa, pelo que pleiteou a extinção da execução.

7. Diante dos fatos, o MM Juiz a quo homologou a desistência, julgando extinção a execução, sem condenação em honorários advocatícios.

8. Apelação a que se nega provimento.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0000735-08.2014.4.03.6116

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

APELANTE: FABIO DE SIQUEIRA ALFREDO

Advogado do(a) APELANTE: ESTEVAN FAUSTINO ZIBORDI - SP208633-A

APELADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0000735-08.2014.4.03.6116

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

APELANTE: FABIO DE SIQUEIRA ALFREDO

Advogado do(a) APELANTE: ESTEVAN FAUSTINO ZIBORDI - SP208633-A

APELADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por Fábio de Siqueira Alfredo contra sentença que julgou extinta a ação, em virtude do pagamento administrativo da dívida.

Alega a apelante, em síntese, a necessidade de sua anuência para que a ação fosse extinta, bem como pleiteia a fixação de honorários.

Com contrarrazões, os autos subiram a esta Corte.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0000735-08.2014.4.03.6116

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

APELANTE: FABIO DE SIQUEIRA ALFREDO

Advogado do(a) APELANTE: ESTEVAN FAUSTINO ZIBORDI - SP208633-A

APELADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

No presente caso, alega o apelante que a ação somente poderia ter sido extinta após a sua anuência, o que não ocorreu.

Entretanto, a respeito das execuções, assim dispões o art. 775, do CPC:

Art. 775. O exequente tem o direito de desistir de toda a execução ou de apenas alguma medida executiva.

Parágrafo único. Na desistência da execução, observar-se-á o seguinte:

I - serão extintos a impugnação e os embargos que versarem apenas sobre questões processuais, pagando o exequente as custas processuais e os honorários advocatícios;

II - nos demais casos, a extinção dependerá da concordância do impugnante ou do embargante.

Dessa forma, depreende-se que o exequente tem o direito de desistir da execução, sendo que somente será necessária a anuência do executado quando a impugnação tratar de questões fáticas, além das questões processuais.

Assim, no caso em análise, não era necessária a anuência do executado para que a extinção da execução fosse homologada pelo MM Juiz a quo.

Contudo, conforme jurisprudência do E. STJ, havendo a extinção da execução mediante pagamento extrajudicial posterior ao ajuizamento da ação de cobrança, os honorários advocatícios são devidos, ainda que não tenha sido promovida a citação do executado.

“TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. SUCUMBÊNCIA. CAUSALIDADE. QUITAÇÃO DO DÉBITO EM DATA POSTERIOR AO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL E ANTERIOR À CITAÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. PRECEDENTES DO STJ.

1. O STJ firmou o entendimento de que os honorários advocatícios são devidos pela parte executada na hipótese de extinção da Execução Fiscal em decorrência do pagamento extrajudicial do quantum, após ajuizada a ação e ainda que não tenha sido promovida a citação.

2. A condenação em honorários advocatícios deve observar critérios objetivos, sendo a sucumbência um deles, ao lado do princípio da causalidade. Este determina a imposição da verba honorária à parte que deu causa à instauração do processo ou ao incidente processual.

3. No caso dos autos, a executada realizou, em data póstuma ao ajuizamento da Execução Fiscal e prévia à sua citação, a quitação extrajudicial do débito exequendo.

4. O pagamento do débito exequendo, portanto, se deu após o aforamento da Execução Fiscal, vale dizer, quando do ajuizamento da Execução Fiscal, o título executivo era plenamente exigível, configurando-se legítima a persecução do crédito mediante o ajuizamento da Execução Fiscal, de forma que a extinção da execução encontra-se fundamentada no pagamento do débito levado a cabo após o ajuizamento da Execução Fiscal.

5. Assim, a solução a ser adotada no presente caso é o retorno dos autos à origem para que sejam fixados honorários advocatícios em favor do ora recorrente, levando-se em consideração as circunstâncias do caso concreto.

6. Recurso Especial provido para determinar a devolução dos autos ao Tribunal de origem, o qual deverá fixar os honorários sucumbenciais em favor do ora recorrente.” (REsp 1820834/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/09/2019, DJe 11/10/2019)

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. CANCELAMENTO DA CDA. PAGAMENTO EXTRAJUDICIAL POSTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE COBRANÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO.

1. Esta Corte de Justiça possui o entendimento de que "os honorários advocatícios são devidos pela parte executada na hipótese de extinção da Execução Fiscal em decorrência do pagamento extrajudicial do quantum, após ajuizada a ação e ainda que não tenha sido promovida a citação" (REsp 1.802.663/PA, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 29/5/2019).

2. Recurso especial provido.” (REsp 1820658/PE, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/08/2019, DJe 19/08/2019)

Conforme se depreende dos autos, a CEF informou que o executado efetuou o pagamento da dívida, além dos honorários advocatícios, realizados pela via administrativa, pelo que pleiteou a extinção da execução (ID no 58566763 – fls. 231).

Diante dos fatos, o MM Juiz a quo homologou a desistência, julgando extinção a execução, sem condenação em honorários advocatícios.

Assim, não merece reforma a sentença recorrida.

Isto posto, nego provimento à apelação, para manter a sentença, nos termos da fundamentação acima.

É o voto.

E M E N T A

PROCESSO CIVIL. CONTRATO BANCÁRIO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DA AÇÃO PELO PAGAMENTO. APELAÇÃO NEGADA.

1. No presente caso, alega o apelante que a ação somente poderia ter sido extinta após a sua anuência, o que não ocorreu.

2. Entretanto, a respeito das execuções, assim dispões o art. 775, do CPC: Art. 775. O exequente tem o direito de desistir de toda a execução ou de apenas alguma medida executiva.

Parágrafo único. Na desistência da execução, observar-se-á o seguinte:

I - serão extintos a impugnação e os embargos que versarem apenas sobre questões processuais, pagando o exequente as custas processuais e os honorários advocatícios;

II - nos demais casos, a extinção dependerá da concordância do impugnante ou do embargante.

3. Dessa forma, depreende-se que o exequente tem o direito de desistir da execução, sendo que somente será necessária a anuência do executado quando a impugnação tratar de questões fáticas, além das questões processuais.

4. Assim, no caso em análise, não era necessária a anuência do executado para que a extinção da execução fosse homologada pelo MM Juiz a quo.

5. Contudo, conforme jurisprudência do E. STJ, havendo a extinção da execução mediante pagamento extrajudicial posterior ao ajuizamento da ação de cobrança, os honorários advocatícios são devidos, ainda que não tenha sido promovida a citação do executado.

6. Conforme se depreende dos autos, a CEF informou que o executado efetuou o pagamento da dívida, além dos honorários advocatícios, realizados pela via administrativa, pelo que pleiteou a extinção da execução.

7. Diante dos fatos, o MM Juiz a quo homologou a desistência, julgando extinção a execução, sem condenação em honorários advocatícios.

8. Apelação a que se nega provimento. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, por unanimidade, negou provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.